Tribunal: TJSP
Processo: 1013774-86.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito em razão de prescrição c.c. indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo das partes, autora e ré. Descabimento. Cobrança de dívida não prescrita por meio da plataforma Serasa Limpa Nome. Débito declarado inexigível pela r. sentença de primeiro grau. Insurgência da autora quanto ao

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito em razão de prescrição c.c. indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo das partes, autora e ré. Descabimento. Cobrança de dívida não prescrita por meio da plataforma Serasa Limpa Nome. Débito declarado inexigível pela r. sentença de primeiro grau. Insurgência da autora quanto ao indeferimento do pedido de indenização por dano moral, bem como de estabelecimento de sucumbência recíproca. Insurgência da ré quanto ao valor dos honorários sucumbenciais fixados. Acolhimento da pretensão recursal da parte requerida. Dano moral inexistente, porquanto não comprovada a inserção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, apenas mera cobrança com proposta para quitação da suposta dívida. Distribuição da verba de sucumbência bem fixada, porquanto decaiu a autora de metade dos pedidos. Valor dos honorários advocatícios reduzido, com observância precípua dos critérios legais (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC). Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO e RECURSO DA RÉ PROVIDO.